Tribunal: TJES
Processo: 0016601-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016601-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016601-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. CONDUTA DEMONSTRATIVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
A conduta do apelante, flagrado com uma quantidade significativa de drogas, dinheiro e em um local conhecido como ponto de tráfico, evidencia sua dedicação a atividades criminosas relacionadas ao comércio de entorpecentes. A aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena foi adequada, resultando em uma pena proporcional à gravidade do delito cometido. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016601-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BASTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Daniel Bastos Rodrigues
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 33 c/c art. 40, inc. III, caput, da Lei 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a alteração da sentença quanto aos seguintes pontos:
a)
a absolvição por insuficiência probatória;
b)
subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de uso de drogas e
c)
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 17:00, próximo à escola de ensino fundamental e médio, Elice Baptista Guadio, o apelante estava na posse e guardava substâncias ilícitas, consistentes em 32 pinos de cocaína, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um celular, que seriam destinadas à venda.

Durante patrulhamento, policiais avistaram o réu, que usava uma camisa preta, apanhando algo em uma sacola no buraco de um muro. Além disso, ao avistar a proximidade da polícia, o apelante enfiou um objeto em sua boca, o que motivou a abordagem policial. Na oportunidade, foi constatado que o agente estava na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, a mencionada quantia em dinheiro e o celular.

Compulsando os autos, ao contrário do sustentado pela defesa, vê-se que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, conforme se observa do auto de apreensão, laudo toxicológico, além da prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu foram firmes e coerentes ao descrever a ação criminosa.

Os PM Marcelo Nogueira da Silva e Eric Oliveira Carvalho afirmaram que o local onde o apelante foi abordado é conhecido como um dos maiores pontos de tráfico de drogas da Serra e do Estado.

Ademais, ambos os policiais relatam ter testemunhado o apelante colocando algo na boca, o que levou à abordagem. Posteriormente, eles encontraram um pino de cocaína embalado para o comércio com as mesmas características na boca do apelante, além de uma sacola com vários outros pinos da mesma substância no local.

Não menos importante, perante os policiais, o apelante confessou voluntariamente que estava vendendo drogas e que estava ali para ganhar dinheiro com isso.

Logo, a comprovação do tráfico de drogas no presente caso está respaldada de forma sólida pelos elementos de prova apresentados. Conforme a legislação brasileira, o tráfico de drogas é um crime de tipo misto alternativo, o que significa que basta a comprovação de uma única conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 para que o crime esteja consumado.

No caso em questão, a conduta do Apelante se enquadra perfeitamente no tipo previsto no artigo 33 da referida lei. Ele foi flagrado com uma quantidade significativa de drogas (31 pinos de cocaína), embalados para o comércio, indicando claramente sua intenção de realizar a venda dessas substâncias ilícitas. Além disso, o fato de estar na posse de uma quantia de dinheiro considerável (R$ 150,00) é um indicativo adicional de que estava envolvido no tráfico de drogas.

A localização da abordagem, conhecida como um ponto de tráfico de drogas, também reforça a prática do crime.

Portanto, diante das provas apresentadas, não há motivo para desclassificar a conduta do Apelante para a simples posse de drogas A condição de usuário, se existente, não exclui a de traficante quando há elementos que demonstram o envolvimento efetivo na comercialização de drogas ilícitas.

Frise-se, ainda, que não há qualquer ilegalidade na utilização do depoimentos dos policiais para a manutenção da condenação, à luz do entendimento da jurisprudência pátria:

É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão - valor mínimo previsto para o tipo -, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Na segunda fase, impossível a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ. Não incidem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, o Juiz, corretamente, fez incidir a majorante em um sexto (mínimo), fixando, definitivamente, a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Droga, impossível sua aplicação.

No contexto do presente caso, a conduta do apelante demonstra sua dedicação a atividades criminosas. Isto porque foi flagrado na posse de uma quantidade considerável de drogas, o que claramente indica sua intenção de comercializar substâncias ilícitas. Além disso, a presença de uma quantia significativa em dinheiro e a localização da abordagem em um ponto conhecido como um dos maiores pontos de tráfico de drogas na região reforçam a ideia de que o apelante se dedica ativamente a atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes

Diante da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o Juiz seguiu o critério trifásico previsto no CP, de forma adequada e de acordo com a legislação aplicável. Assim, não se vislumbram motivos para retoques na pena aplicada, que se mostra justa e proporcional à gravidade do delito cometido.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.